Tribunal: TJES
Processo: 5008626-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008626-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS MOINHO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 96 DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. MULTA DE 100%. AFASTAMENTO DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em sede de ação anulatória de débito fiscal, consistente na suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa relativa a auto de infração lavrado pelo Fisco Estadual.

2. A agravante sustenta: (i) o caráter confiscatório da multa tributária no valor equivalente a 100% do débito principal; (ii) a inconstitucionalidade do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê atualização do crédito tributário com base no VRTE e juros de mora de 1% ao mês, alegando violação ao limite estabelecido pela legislação federal; e (iii) equívoco na autuação por suposta má classificação fiscal das mercadorias, as quais seriam isentas ou submetidas à substituição tributária.

3. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que os encargos cobrados encontram respaldo na legislação estadual vigente e que o auto de infração se apoia em elementos fiscais documentais com presunção de legitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a multa fixada em 100% do valor do tributo ofende o princípio do não confisco; (ii) saber se a metodologia de atualização do crédito tributário estadual, com base no VRTE e juros de mora de 1% ao mês, viola os parâmetros federais, em especial a limitação imposta pela Taxa SELIC; e (iii) saber se houve equívoco na classificação fiscal das mercadorias submetidas à substituição tributária ou isenção, a justificar a suspensão integral da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral, firmou a tese de que os entes federados podem legislar sobre encargos moratórios, desde que observem como limite os percentuais fixados pela União, representados pela Taxa SELIC. No caso, restou demonstrado, em cognição sumária, que os encargos estaduais superaram, em determinados períodos, a referida taxa, configurando excesso ilegítimo.

6. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na parcela que supera a Taxa SELIC, nos termos da orientação firmada pelo STF, sem que isso importe na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo estadual, mas sim em sua conformação prática aos limites constitucionais.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em regra, a fixação de multa em valor equivalente a 100% do tributo devido, sem que isso configure, por si só, violação ao princípio do não confisco, sendo necessária a demonstração de excepcional onerosidade ou desproporcionalidade concreta, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.

8. A presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo tributário impõe, em sede de cognição sumária, a manutenção da exigibilidade do crédito quanto ao mérito da autuação, não havendo prova inequívoca quanto ao equívoco na classificação fiscal das mercadorias, devendo a análise dessa controvérsia ser aprofundada na instrução da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008626-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS MOINHO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam
os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMERCIO DE ALIMENTOS MOINHO LTDA contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (id 44704617, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da CDA nº 06988/2023, obstando qualquer cobrança judicial ou extrajudicial do débito.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, (a) o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada pelo Fisco Estadual no valor do tributo devido; (b) a inconstitucionalidade do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê a utilização de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo VRTE para atualização de débitos tributários do Estado, pois ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação federal (c) que os produtos comercializados pela Agravante são tributados na fonte, em regime de substituição tributária ou são isentos de tributação, de modo que o Fisco agiu de forma equivocada ao lavrar o auto de infração.

Pois bem.

Narra a petição recursal que a Agravante, na qualidade de contribuinte de ICMS no Estado, foi alvo de autuação pela Receita Estadual, conforme registrado no Auto de Infração nº 5.134.250-0, que resultou na emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 06988/2023.

Aponta a ilegalidade da referida autuação, argumentando, em breve síntese, que o Fisco discordou da classificação fiscal das mercadorias vendidas diretamente ao consumidor final. Segundo alega, os produtos objeto da autuação estão sujeitos à tributação na fonte, sob o regime de substituição tributária, e/ou são isentos de tributação, sendo servidos e consumidos presencialmente por seus clientes no próprio estabelecimento.

Inicialmente, no que concerne à alegada natureza confiscatória da multa fiscal imposta, não vejo plausibilidade na tese recursal.

No caso
sub examine
, a análise do Auto de Infração nº 5.134.250-0 (ID 35717288) revela que o montante apurado pelo Fisco corresponde à quantia de R$ 1.342.919,70 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e setenta centavos), referente ao crédito tributário constituído a título de ICMS.

Por sua vez, fora cominada penalidade pecuniária no mesmo valor, ou seja, no importe de R$ 1.342.919,70 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e setenta centavos).

Verifica-se, pois, que a penalidade foi fixada no patamar de 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário, percentual que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, por si só, a conclusão de que a exação reveste-se de caráter confiscatório.

É o que se evidencia da orientação jurisprudencial daquela Excelsa Corte:

“1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1487410 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-08-2024 PUBLIC 08-08-2024) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1315580 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021) (g.n.)

Neste ponto, deve ser mantida, portanto, a decisão impugnada.

Alega, ainda, a Agravante a inconstitucionalidade do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e afirma decorrer do fato de que o referido dispositivo estabelece a incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês e a atualização monetária com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, ultrapassando, assim, os limites fixados pela legislação federal de regência.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

A respeito do tema, sobreleva ressaltar, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 da Repercussão Geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que "
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

E sob este prisma, tem-se que a União, em observância ao disposto no artigo 13, da Lei Federal nº. 9.065/95, adota como critério de atualização dos seus créditos tributários a Taxa SELIC, a qual consolida, em um único índice, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, evitando, assim, a incidência de encargos excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao julgar o Tema Repetitivo 209, firmou entendimento no sentido de que “
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95
.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

No caso específico do Estado do Espírito Santo, a metodologia prevista na legislação estadual estabelecia, no período cobrança, a incidência cumulativa do VRTE com juros de mora de 1% ao mês, nos termos dos artigos 95 e 96, da Lei Estadual nº. 7.000/2001, com a redação até então vigente.

No caso
sub examine
, alega a Agravante, em suas razões, que, a partir dos cálculos realizados em consonância com essa metodologia, o montante final exigido pelo Estado do Espírito Santo supera consideravelmente o montante que seria devido caso o mesmo débito fosse atualizado segundo os parâmetros federais.

De acordo com os dados apresentados (id 10002650) e não impugnados, as diferenças anuais entre os encargos calculados com base no VRTE + 1% ao mês e aqueles apurados pela SELIC chegaram, por exemplo, a 12,31% em 2020, 12,19% em 2021, 9,70% em 2022, o que revela, em juízo de cognição sumária, não apenas um cenário de onerosidade excessiva, mas também possível afronta aos limites impostos pela União,

No contexto presente, o efeito cumulativo da correção pelo VRTE e dos juros fixos mensais configura, na prática, um encargo que, em determinados períodos, se aproxima do dobro da Taxa SELIC, comprometendo a previsibilidade e a razoabilidade da exigência fiscal.

Em situações análogas à presente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado pelo afastamento da exigibilidade dos valores que superam os parâmetros federais, conforme in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. MULTA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O STF proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal.

2. A multa aplicada ultrapassa mais de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, o que comprova o seu caráter confiscatório.

3. No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o STF ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. A União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser suspensa a exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que superar a SELIC.

6. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento.

7. Agravo de instrum
ento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5001602-10.2021.8.08.0000; Relator: Fábio Clem de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.08.2021)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. DIREITO À REPETIÇÃO DO MONTANTE EXCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1) Cuida-se de ação ordinária declaratória por meio da qual a sociedade empresária requerente pretende seja declarado o seu direito de não ser submetida à exigência de juros moratórios de acordo com o art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001. Para tanto, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo, sob a justificativa de que a variação dos juros e correção monetária aplicada pelo Estado do Espírito Santo é desproporcional, superando indevidamente os percentuais estabelecidos pela União (taxa Selic).

2) Sobre o tema, existe tese jurídica firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3) Considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – ou seja, 12% (doze por cento) ao ano – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

4) Ao contrário do postulado pela requerente, contudo, a hipótese não é de declaração de inconstitucionalidade do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, mas tão somente de afastar a interpretação que conduza à atualização monetária em montante superior à aplicação da taxa Selic. Em outras palavras, a adoção do critério de VRTE + 1% ao mês, por si só, não é inconstitucional, desde que observada a taxa Selic como limite.

5) Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa necessária prejudicada.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5021212-52.2022.8.08.0024; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.03.2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.062 STF. POSSIBILIDADE DO ESTADO-MEMBRO ESTABELECER ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA DESDE QUE NÃO ULTRAPASSEM A SELIC. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A matéria trazida no presente recurso encontra amparo em recurso com repercussão geral - ARE 1216078 (TEMA 1.062) pelo Supremo Tribunal Federal, cuja tese restou assim fixada: Tese: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

2. A discussão envolve verificar, em sede de exceção de pré-executividade, se os valores utilizados pelo ente Estatal, em sua legislação específica (artigos. 95 e 96 da Lei n. 7000/2001), para correção monetária (VRTE) e juros de mora em 1% superam a taxa SELIC, índice este estabelecido pela União Federal.

3. Neste contexto, afere-se que o recorrido conseguiu demonstrar através de prova documental que o Estado do Espírito Santo está extrapolando os índices estabelecidos pela União Federal - art. 84, inciso I da Lei n.º 8.981/95 e art. 13 da Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) - notadamente porque a oscilação dos índices no período apurado pelo Estado do Espírito Santo superam aqueles cobrados pela União, motivo pelo qual o crédito tributário do Estado deve estar limitado a taxa SELIC.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076), com o seguinte teor: fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

5. Neste contexto, escorreita a decisão que fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo para cada faixa sobre o proveito econômico obtido, uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa - inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5009536-14.2024.8.08.0000; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.09.2024)

No cotejo de tais considerações, vislumbra-se a plausibilidade na alegação de que a metodologia adotada pelo Estado impõe ao contribuinte ônus excessivo que, em juízo de cognição sumária, extrapola os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, circunstância que deverá ser objeto de maior aprofundamento cognitivo a partir da instrução probatória nos autos de origem.

Sobreleva acentuar, por fim, que, ao contrário do que aventado pela Agravante, a questão não demanda a declaração de inconstitucionalidade do critério estadual em abstrato, porquanto a normativa estadual encontrava-se em consonância com os parâmetros constitucionais de competência tributária; mas de reconhecer que, na aplicação prática, a cumulação dos índices estaduais tem gerado encargos excessivos, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O vício apontado, portanto, não reside propriamente na norma estadual, mas no seu impacto concreto, que resulta em atualização monetária superior ao critério federalmente adotado.

Por fim, aponta a Agravante o suposto equívoco da Fazenda Pública ao discordar da classificação fiscal atribuída às mercadorias comercializadas ao consumidor final.

Para tanto, argumenta que os produtos comercializados são tributados na fonte, em regime de substituição tributária ou são isentos de tributação, de modo que o Fisco teria agido de forma equivocada ao lavrar o auto de infração.

Entretanto, a partir de uma cognição sumária, ínsita ao momento incipiente da demanda de origem, deve ser privilegiada a valoração realizada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo

quando da análise

do
conjunto probatório produzido nos autos, cujas considerações trago à colação:

“(...)

Acerca de tal temática, sabe-se que o “ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição” (AgInt no MS n. 27.762/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021). Nesse cenário, assim dispõe o ato administrativo vergastado (grifei):

“Informações Complementares: 1 - O Auto de Infração se refere a falta de recolhimento de ICMS decorrente da emissão de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas – NFC-e (Mod. 65) sem destaque do imposto, considerando a classificação incorreta de mercadorias utilizando-se o Código de Situação Tributária 40 (Isenção) e 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária), as quais deveriam ser tributadas integralmente nas saídas, sendo, pois, o imposto devido cobrado neste auto de infração, em conformidade com o Art. 75-A, §9º, da Lei 7000/2001. Cabe esclarecer que nenhuma das mercadorias classificadas com CST 40 (Isenção) estão relacionadas no Art. 5º, da Lei 7.000/2001. Ademais, as mercadorias classificadas com CST 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) não se enquadram nessa sistemática de tributação, não constando na relação de produtos previstas no Anexo V do RICMS/ES e na Portaria 16-R/2019 e suas alterações. 2 - Não foi constatado recolhimento de ICMS além do informado na apuração do contribuinte. Não foi constatado ajuste de apuração para regularizar o débito a menor na emissão e escrituração dos documentos fiscais. 3 - Auto de Infração lavrado com base em Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) e Escrituração Fiscal Digital (EFD), o que dispensa a anexação de cópias dos documentos fiscais e livros conforme Artigo 814, § 1.º do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R/2002. 4 - A presente autuação decorre de procedimento analítico de auditoria, que não se refere aos indícios de divergências ou às inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ. 5 - Procedimento efetuado em atendimento ao Processo: 90223993, PAF: 23817/2022.”

No caso concreto, a parte Autora lista diversas mercadorias que alega não se submeterem a nova tributação por ocasião da saída, uma vez que, segundo aduz, submeteriam-se a regime de substituição tributária, onde são tributados na fonte sua matéria-prima e/ou são isentos de tributação, vedada a cumulatividade do ICMS e, por consequência, sua posterior cobrança.

(...)”

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para deferir parcialmente a tutela recursal pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade do tributo e da multa imposta no montante que superar a SELIC. Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.